Tribunal: TJSP
Processo: 2045139-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prova – Perícia grafotécnica – Salários da perita – Remuneração a cargo da corré, prestadora de serviços de telefonia – Impugnação ao "quantum" arbitrado – Adequação do recurso de agravo de instrumento – Interpretação do art. 1.015 do novo CPC pelo Col. STJ no sentido de que as hipóteses de cabimento são exemplicativas – Questão sobre o arbitramento de salários da perita que pode levar à

Ementa:

Prova – Perícia grafotécnica – Salários da perita – Remuneração a cargo da corré, prestadora de serviços de telefonia – Impugnação ao "quantum" arbitrado – Adequação do recurso de agravo de instrumento – Interpretação do art. 1.015 do novo CPC pelo Col. STJ no sentido de que as hipóteses de cabimento são exemplicativas – Questão sobre o arbitramento de salários da perita que pode levar à preclusão da prova – Inutilidade se a questão for deixada para o recurso de apelação – Salários arbitrados em R$ 8.100,00 – Mitigação a R$ 5.000,00, mais proporcionais e razoáveis, a se considerar o valor dado à causa de R$ 50.000,00, correspondendo os salários a 10% - Recurso conhecido e provido, a fim de mitigar os salários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2045139-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado GENCONS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045139-43.2020.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 35.939
AGRV.No: 2045139-43.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Telefônica Brasil S/A.
AGDA. : Gencons Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Intda. : R. Cell Telecom Ltda.
Prova
Perícia grafotécnica
Salários da perita

Remuneração a cargo da corré, prestadora de serviços de
telefonia Impugnação ao “quantum” arbitrado Adequação
do recurso de agravo de instrumento Interpretação do art.
1.015 do novo CPC pelo Col. STJ no sentido de que as
hipóteses de cabimento são exemplicativas Questão sobre o
arbitramento de salários da perita que pode levar à preclusão da
prova Inutilidade se a questão for deixada para o recurso de
apelação Salários arbitrados em R$ 8.100,00 Mitigação a
R$ 5.000,00, mais proporcionais e razoáveis, a se considerar o
valor dado à causa de R$ 50.000,00, correspondendo os
salários a 10% - Recurso conhecido e provido, a fim de mitigar
os salários.
Em
andamento
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer
e indenização por danos morais, o juízo de primeiro grau
deferiu prova técnica a fim de apurar a falsidade de
assinatura em contrato de serviços de telefonia, que seria
de um sócio da autora, e atribuiu à corré Telefônica
Brasil o custeio dos salários da perita nomeada,
arbitrados em R$ 8.100,00.
Irresignada, a corré objeta, hostilizando o
“quantum”
arbitrado,
entendendo-o
desproporcional
ao
trabalho realizado e sopesando razoável R$ 4.000,00.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045139-43.2020.8.26.0000 - Voto
4
recorrente opôs-se ao julgamento virtual e a autora
contraminutou, arguindo a inadequação do agravo de instrumento.
É o relatório.
Embora a questão abordada no agravo de
instrumento não se encontre no rol do art. 1.015 do novo
CPC, o recurso é adequado.
O Col. STJ, enfrentando a natureza jurídica
do rol. do art. 1.015 do novo CPC, se “numerus clausus” ou
“numerus
apertus”,
concluiu
no
julgamento
do
REsp
1.696.396/MT, através da sua Corte Especial, relatora a
Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.18, DJe 19.12.18, que é
mitigada a taxatividade das hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento.
Enunciou esse paradigma que: “Ao restringir
a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas
na fase de conhecimento do procedimento comum e dos
procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas 'situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em
eventual recurso de apelação'”. Assim, fixou a seguinte
tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
No caso em reexame, arbitrados salários à
perita nomeada pelo juízo, cujo valor é impugnado pela
corré, o não conhecimento do recurso tem o potencial de
conduzir à preclusão da prova se a questão for deixada sem
enfrentamento nesse momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045139-43.2020.8.26.0000 - Voto
4
Há, pois, um prejuízo, na medida em que a
prova pode ser útil ao julgamento da controvérsia de
direito material a ser abordada na sentença.
A. r. decisão agravada, aliás, acena com a
preclusão da prova, caso a recorrente não deposite os
salários arbitrados em R$ 8.100,00.
Sem o intuito de vilipendiar o trabalho,
tornando indigna a remuneração, o arbitramento de R$
8.100,00 é excessivo.
Salários de R$ 5.000,00 para o trabalho
grafotécnico são razoáveis e proporcionais à demanda para
a qual foi dado o valor de R$ 50.000,00. Grosso modo, os
salários agora mitigados equivalem a 10% do valor dado à
causa, ou seja, são compatíveis com o conteúdo econômico
da demanda.
Diante do exposto, conhece-se do recurso e
dá-se provimento a fim de mitigar a R$ 5.000,00 os
salários da perita do juízo.
CERQUEIRA LEITE
Relator